Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731133-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisões proferidas pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0029691-31.2016.8.07.0001, proposta pela ora Agravante em desfavor de GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA. e GEOVANI ANTUNES MEIRELES, entre outros temas, determinou o prosseguimento da execução, com a expropriação da integralidade do imóvel penhorado após a preclusão da referida decisão. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada em 2016 relativa à execução de 12 (doze) cártulas de cheques oferecidos pela primeira executada, Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda., e Geovani Antunes Meireles, seu avalista e representante legal, em razão de 3 (três) contratos firmados com a parte autora, Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. – EPP. Em abril de 2017, foi proferida a decisão de ID 31343191, deferindo a penhora do imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 56.935 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da pessoa física Geovani. No ano de 2018, foi entabulado acordo entre as partes (ID 31343242), no qual se estabeleceu um período de carência para os executados pagarem o débito, ficando o feito suspenso para o adimplemento do ajuste. Entre outras estipulações, as partes fixaram a garantia ofertada pelos devedores, qual seja, o imóvel de matrícula no 56.935. Assim, quanto à eventual execução da garantia, ficou pactuado que, caso houvesse o inadimplemento do acordo, ficaria facultado à exequente requerer o desarquivamento do feito para promoção do imediato leilão judicial do referido imóvel. Tanto Giovani quanto sua esposa, Andréa Marisa Moreira Meireles, assinaram o acordo concordando com a penhora do imóvel, razão pela qual foi dada em garantia, por meio de penhora, a integralidade do bem, consoante R-22 da Matrícula 56.935. O prazo para pagamento se encerrou em 02/05/2021 sem que os executados quitassem o débito. Diante disso, o bem foi avaliado em R$ 10.948.947,50, valor que foi homologado na decisão de ID 100873976, proferida em 20.8.2021. A certidão atualizada da matrícula do imóvel, na qual consta a averbação da penhora, foi apresentada na pág. 13 do ID 31343192. Em junho de 2021, a exequente requereu o prosseguimento da execução em razão do inadimplemento do acordo judicial. Em 01/07/2021 foi registrado na matrícula do imóvel o usufruto vitalício em favor de Vanessa Moreira Meireles Mesquita, filha de Giovani, e de seu cônjuge. Em 06/10/2021 (ID 105172192), foi deferida a designação de hasta pública para alienação do imóvel, bem como determinado o prosseguimento do feito. Houve designação do leilão judicial no ID 106223101. Em setembro de 2022 (ID 137937481), a parte autora relembrou que já havia sido nomeado o Sr. Fernando Gonçalves Costa para conduzir o leilão, cabendo, apenas, encaminhar os autos ao profissional designado. Em 27 de fevereiro de 2023, tendo sido identificado o fim dos óbices à realização da hasta pública, foi proferida a decisão de ID 149477272, determinando a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico. Foram apresentadas, no ID 152591057, contrarrazões aos embargos de declaração do executado, opostos da decisão supra, alegando o exequente a prática de fraude à execução pelo executado Geovani Antunes. Para isso, juntou a certidão de matrícula atualizada do bem em questão, demonstrando que, após a penhora do imóvel e a retomada do trâmite da execução, o réu, em 01/07/2021, procedeu à instituição de usufruto vitalício, cujos beneficiários são sua filha e o marido dela, consoante R.23 da Matrícula no 56.935. (152591061). Tal medida, segundo o autor, no momento em que o referido imóvel encontra-se constrito a fim de garantir o pagamento dos credores do réu, constituiria medida atentatória à dignidade da justiça, consoante disposto no artigo 774 do CPC, visto que se trata de tentativa de fraude à execução. Assim, requereu a declaração da nulidade do registro realizado ou, subsidiariamente, sua ineficácia perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação. Além disso, pugnou pelo encaminhamento de ofício à autoridade policial para apuração de eventual fato delitivo. No ID 154099114, foi proferida decisão rejeitando os embargos de declaração. Em sua petição de ID 156370399, a parte autora reafirma que o comportamento do executado tem sido o de tumultuar a tramitação processual e frustrar a satisfação do crédito, e reitera os pedidos anteriormente formulados. Na decisão de ID 156748596, este Juízo corrigiu erro material de decisão anterior, facultando a manifestação do executado quanto à afirmação do autor de que houve fraude à execução, consubstanciada no registro do usufruto vitalício averbado no R.23-56935, quando já havia sido averbada a penhora pertinente a este feito executivo, conforme registro R.22-569335, datado de 13/6/2018. Na petição de ID 158032568, o executado, então, alega ausência de fraude à execução e que a penhora de R.22-56935 inexistiria no mundo jurídico, pois não teria sido constituída por decisão de um juiz, mas sim por certidão. No ID 158364810, afirma o exequente que a penhora judicial na matrícula do imóvel dado em garantia do acordo firmado entre as partes foi registrada em 05/06/2018, sendo que em 01/07/2021 foi dado em usufruto, o que evidenciaria o atentado à dignidade da justiça previsto no art. 774, CPC. Aponta, ainda, que o registro de usufruto na matrícula do imóvel não foi contestado pelo executado, que apenas arguiu ter havido nulidade no registro da penhora R22-56935. Quanto à suposta nulidade da penhora R22-56935, ressalta que a questão já se encontra preclusa, pois não foi reconhecido qualquer vício. É a síntese do relatório. Decido. Diante do relatado, cabe, então, a este Juízo apreciar o pedido de reconhecimento da prática de fraude à execução, formulado pelo autor nos IDs 152591057, 156370399 e 158364810. O que se percebe é que esta execução se arrasta há mais de 6 (seis) anos, principalmente em razão dos diversos recursos interpostos pela parte ré. Mais recentemente, o executado alegou erro material em uma decisão, o que já foi corrigido, conforme relatado. O exequente, então, descobriu que o bem penhorado desde 2017, e em relação ao qual já havia decisão determinando o seu leilão, foi gravado com usufruto vitalício em 2021, em favor da filha de Giovani. Vê-se, então, que ao tomar conhecimento de que o executado gravou um imóvel penhorado no curso da execução com cláusula de usufruto vitalício, o credor reuniu elementos suficientes para comprovar que a instituição de usufruto foi realizada de forma encenada. Isso porque a parte devedora sabia que, se os bens fossem submetidos à hasta pública, não haveria interessados na sua aquisição, visto que a ocupação do imóvel somente ocorreria após a extinção do direito real. Assim, a parte credora demonstrou, de forma bastante detalhada, que a instituição do usufruto foi utilizada como manobra para inviabilizar a expropriação dos imóveis indicados à penhora, pois os arrematantes teriam que aguardar a extinção do usufruto para exercerem a efetiva posse do bem. Importante salientar que, apesar de ser possível a penhora de um bem gravado com usufruto, no presente caso o imóvel já tinha uma constrição e, ainda assim, o executado colocou deliberadamente o bem nessa situação a fim de dificultar a satisfação do credor. Cabe, aqui, então, expor que o §2o do art. 77 prevê que, nas hipóteses descritas nos incisos IV e VI do referido dispositivo (abaixo transcritas), o juiz advertirá a a parte de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, bem como sobre a aplicação de multa de até vinte por cento do valor da causa ao responsável, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Assim, resta demonstrado que o executado agiu de má-fé, incidindo, portanto, no disposto no art. 77, IV, do CPC. A conduta da parte executada descortina, à saciedade, o espírito emulativo com que litiga no feito, caracterizador do improbus litigator. O acesso à jurisdição e a ampla defesa, malgrado protegidos constitucionalmente, devem sempre respeitar os princípios da lealdade e da probidade processual. Tal postura fere o comportamento ético imposto às partes. Ante o exposto, verifico demonstrada a prática de fraude à execução e condeno a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10% do valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II e V; e art. 81, ambos do CPC. Declaro, ainda, a ineficácia do registro do usufruto perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação. Oficie-se ao NULEJ para a designação das providências dos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC. À secretaria para encaminhar ofício à autoridade policial para apuração de eventual fato delitivo tipificado no artigo 179, do Código Penal. Ciente da decisão proferida no AGI no 0719983-69.2023.8.07.0000 (ID 160120820), que indeferiu a liminar requerida pelo agravante/executado, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do Juízo originário, entendendo que não existe empecilho para realização do leilão.” (ID 160181199 dos autos de origem). Embargos de Declaração foram opostos contra a referida decisão, assim como os terceiros interessados Banco de Brasília S.A. e Casaforte Construções e Incorporações apresentaram petição. E sobreveio a seguinte decisão: “Na decisão de ID160181199 se reconheceu a fraude à execução quanto à constituição do usufruto vitalício sobre o imóvel penhorado nestes autos, determinando seu leilão. Foram designadas as datas de 01/08 e 04/08/2023 para a realização da hasta pública (ID161209604). No ID161488537 o executado Giovani Antunes apresentou embargos de declaração entendendo que a decisão de ID160181199 teria partido da premissa equivocada de que o executado e sua esposa Andréa Marisa teriam assinado o acordo concordando com a penhora do imóvel. Afirma que não acordaram a penhora em garantia conforme transação de ID31343242, páginas 1/8. Afirmam que jamais concordaram com a penhora em garantia. Entendem que a penhora surgiu no R22 da matrícula do imóvel por equívoco do cartório. Postulam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que se reconheça plena validade e eficácia do usufruto de R23-56935. Já no ID161488540 a pessoa de Vanessa Moreira Meireles apresentou embargos de declaração à mesma decisão, entendendo-se terceira prejudicada nos termos do art. 996 do CPC, pois a decisão teria desconstituído o usufruto que lhe fora conferido pelo executado Giovani Antunes e por Andrea Marisa Moreira Meireles. Salienta que o acordo não fora homologado neste feito e que ele deveria ter sido executado nos autos dos embargos onde homologado. Entende ter havido obscuridade na decisão pois não haveria embasamento jurídico para o reconhecimento da fraude à execução, pois entende que o presente processo não deveria existir, logo a penhora de R22 também não deveria. Por derradeiro, no ID161535437 o BRB – Banco de Brasília S/A e Casaforte Construções e Incorporações peticionaram informando que o BRB cedeu a totalidade dos créditos da execução n.o 0736904-76.2018.8.07.0001, inclusive honorários, para Casaforte Construções. Afirmam que a execução apontada tem o mesmo executado, Geopetros Geovani e naqueles autos foi penhorado o imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, Número 20, mesmo imóvel penhorado nestes autos. Afirmam haver uma prejudicial externa à realização do leilão, pois a terceira interessada requereu a adjudicação do mesmo imóvel nos autos do processo mencionado. Asseveram que sua penhora foi averbada no R24 da matrícula n.o 56.935, mas entendem que sua penhora é anterior pois fora cancelada a penhora de R18 e não deveria ter ocorrido a averbação da penhora de R22. Postulam que se reconheça a invalidade de penhora averbada no registro R22 da matrícula e que se revogue a hasta pública determinada neste feito. É o relatório. Decido. Determino o cancelamento do leilão designado para 01/08 e 04/08/2023. Nova hasta será determinada, se for o caso, após o julgamento dos embargos de declaração e do pedido de ID161535437. Cadastrados como terceiros interessados Banco de Brasília, Casaforte Construções e Incorporações e Vanessa Moreira Meirelles. Manifeste-se a parte autora sobre os embargos de declaração e sobre a petição de ID161535437. Prazo: 5 (cinco) dias. À Secretaria: 1. Informe-se ao Sr. Leiloeiro, com urgência, quanto ao cancelamento do leilão. 2. Decorrido o prazo supra, retornem conclusos.” – ID 162932148 origem; grifei. Os embargos de declaração foram rejeitados, indeferido o pleito formulado pelos terceiros interessados e mantido o registro efetivado no R-22 da matrícula do imóvel, mantendo-se a precedência da penhora do imóvel quanto aos autos de origem. Confira-se: “Trata-se de ação ajuizada em 2016 relativa à execução de 12 (doze) cártulas de cheques oferecidos pela primeira executada, Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda., e Geovani Antunes Meireles, seu avalista e representante legal, em razão de 3 (três) contratos firmados com a parte autora, Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. – EPP. Em abril de 2017, foi proferida a decisão de ID 31343191, deferindo a penhora de 50% do imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 56.935 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da pessoa física Geovani. No ano de 2018, foi entabulado acordo entre as partes (ID 31343242), no qual o referido imóvel foi fixado como garantia. Assim, caso houvesse o inadimplemento do acordo, ficaria facultado à exequente requerer o desarquivamento do feito para promoção do imediato leilão judicial do bem. Cabe ressaltar que tanto Geovani Antunes Meireles quanto sua esposa, Andréa Marisa Moreira Meireles, assinaram o acordo concordando com a penhora do imóvel, razão pela qual foi dada em garantia, por meio de penhora, a integralidade do bem. Em cumprimento aos termos do acordo homologado, este Juízo (decisão de ID 31343240 e certidão de ID 31343243) determinou a averbação da garantia real na matrícula do imóvel (R-22 do ID 95301055), permanecendo o feito suspenso até o prazo final do ajuste, qual seja, 2/5/2021 (ID 61952157). Vencido o prazo para pagamento, os devedores não quitaram o débito, motivo pelo qual a parte autora, ao ID 94832784, requereu o prosseguimento da execução com a avaliação do imóvel penhorado, a fim de viabilizar a realização de leilão eletrônico. O valor do imóvel foi homologado em R$ 10.948.947,50 (ID 100873976). Em 01/07/2021, foi registrado pelo executado na matrícula do imóvel o usufruto vitalício em favor de sua filha Vanessa Moreira Meireles Mesquita e de seu cunhado (R-23 da Matrícula no 56.935, ao ID 152591061). Diante disso, na decisão de ID 160181199, este Juízo entendeu que restou demonstrada a prática de fraude à execução, declarando a ineficácia do registro do usufruto perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação. Foi designado, então, leilão para os dias 01/08/2023 e 04/08/2023 ( ID 161209604). Ao ID 161488537, o executado opôs embargos de declaração da decisão de ID 160181199, nos quais alega que, assim como sua esposa, nunca acordou sobre a penhora do imóvel em garantia, ao mesmo tempo em que afirma que a referida constrição não poderia ter sido realizada enquanto o feito se encontrava suspenso em razão do acordo. Além disso, a penhora R-22 teria surgido na matrícula do bem por equívoco do Cartório deste Juízo. Afirma, por fim, que a decisão embargada teria sido omissa por não mencionar quais são os elementos de prova que embasariam a afirmação de que o usufruto teria sido realizado de forma “encenada” ou “para inviabilizar o feito”. Ao ID 161488540, a esposa do executado, na qualidade de terceira interessada, também opôs embargos de declaração baseados nos mesmos argumentos do cônjuge. Ao ID 161535437, Banco de Brasília e Casaforte Construções e Incorporações, como terceiros interessados, informaram que o BRB cedeu para Casaforte Construções a totalidade dos créditos da execução n.o 0736904-76.2018.8.07.0001, na qual Geopetros Geovani figura como executado e em cujos autos foi penhorado o imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, conjunto 10, número 20, o mesmo penhorado nestes autos. Afirmam, portanto, haver uma prejudicial externa à realização do leilão, pois a terceira interessada requereu a adjudicação do mesmo imóvel nos autos do processo mencionado. Asseveram, também, que sua penhora foi averbada no R-24 da matrícula n.o 56.935, mas entendem que ela seria anterior, pois fora cancelada a penhora de R-18 e não deveria ter ocorrido a averbação da penhora de R-22. Por fim, postulam que se reconheça a invalidade de penhora averbada no registro R-22 da matrícula e que se revogue a hasta pública determinada neste feito. Ao ID 161538649, foi acostada a certidão atualizada do imóvel de matrícula 56935 (1o RIDF). Diante disso, na decisão de ID 162932148, foi determinado o cancelamento do leilão designado para 01/08 e 04/08/2023, ficando estabelecido que nova hasta será determinada, se for o caso, após o julgamento dos embargos de declaração e do pedido de ID161535437. Ao ID 164028273, a parte autora apresentou contrarrazões aos embargos de IDs 161488537 e 161488540. Nelas, alega que o acordo assinado e homologado neste Juízo previa que o imóvel residencial do executado seria dado em garantia ao acordo, bem como que a decisão atacada não trata da averbação de número 22, mas sim do reconhecimento de fraude à execução, sendo os argumentos apresentados completamente desconexos entre os momentos processuais. Salienta não haver dúvidas de que o intuito de instituir usufruto em benefício da filha foi para fraudar seus credores, e requer o restabelecimento da designação do leilão. Quanto à petição de ID 164032856, a parte autora defende a ilegitimidade do Banco de Brasília S/A. para participar do presente feito, diante da comunicação da venda de 100% dos créditos do BRB à Casaforte. De qualquer forma, expõe que a petição trazida aos autos pela Casaforte é desprovida de elementos que possam interromper a realização da hasta, pois se trata de pedido de anulação da averbação R-22 cumulado com pedido de restabelecimento da averbação R-18, desprovido de requisitos processuais mínimos e que visa rediscutir matéria já analisada, decidida e precluída nos autos. Sustenta, ainda, que não há nenhuma nulidade quanto à legitimidade das ordens judiciais que determinaram o cancelamento da averbação R-18, assim como demonstrou que a averbação de R-22 foi realizada a partir de ordem emanada por este Juízo. Em razão de seus argumentos, a exequente reitera a preclusão pro judicato quanto ao cancelamento da averbação R-18 e do registro da averbação R-22 e requer o indeferimento das pretensões da interessada Casaforte, bem como que sejam determinadas, o mais breve possível, novas datas para a hasta pública. É relatório do necessário. Decido. I - Dos embargos de declaração opostos pelo executado e respectivo cônjuge, nos IDs 161488537 e ID 161488540, contra a decisão de ID 160181199. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Reitere-se ao embargante que o acordo entabulado entre os litigantes, noticiado ao ID 31343242, no qual o referido imóvel foi fixado como garantia, contou com a anuência tanto do executado Geovani Antunes Meireles quanto de sua esposa, Andréa Marisa Moreira Meireles, visto que ambos o assinaram concordando com a penhora do imóvel. Portanto, o bem foi dado em garantia da dívida, mediante penhora da sua integralidade. Pelos motivos expostos, rejeito ambos os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. II - Da petição apresentada, ao ID 161535437, pelos terceiros interessados Banco de Brasília e Casaforte Construções e Incorporações. Diante da cessão de créditos do réu Geopetros Geovani, vindicados nos autos da execução de n.o 0736904-76.2018.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, efetuada pelo BRB à interessada Casaforte Construções e Incorporações, vê-se que o BRB não tem qualquer interesse no presente feito, razão porque determino o descadastramento destes autos. Quanto à interessada Casaforte Construções e Incorporações, nada obstante a informação acerca da penhora efetivada naquele feito executivo quanto ao imóvel constrito nestes autos (SHI/Sul, QL 22, conjunto 10, número 20), da análise da certidão de matrícula acostada no ID 152591061, tem-se que a averbação da penhora pertinente a este feito, anotada no R-22, precede à daquele feito executivo, anotada no R-24. Diante disso, tem preferência na alienação do referido bem e na satisfação do crédito vindicado o credor destes autos executivos. Frise-se que a ordem de penhora se observa não pela data do pedido de penhora, ou de eventual deferimento pelo Juízo onde tramitam os autos, mas pela data da efetiva averbação da constrição na matrícula respectiva. No que se refere à alegação de nulidade das ordens judiciais atinentes à penhora do imóvel em questão, observa-se que a averbação estampada no R-18 decorre da determinação de IDs 31343191 e 31343192, p. 1/3, cujo cancelamento foi registrado no AV.21 em razão da celebração de acordo entre as partes, homologado pela 2o Instância nos autos da Apelação de no 2017.01.1.007557-4, como detalhado nos IDs 31343240 e 31343243, p. 9/10. Vale destacar que, ainda na decisão de ID 31343240, este Juízo determinou a expedição de oficio para que o Cartório de Registro de Imóveis efetuasse o cancelamento da penhora Av. 18-56935, bem como a averbação da garantia real ofertada nos termos do item III do acordo, tal como especificado na certidão de liberação de penhora e na averbação expedida no ID 31343243, p. 9/10. Na sequência, o autor requereu, ao ID 31343243, a expedição de novo ofício a fim de esclarecer ao Ofício Extrajudicial que a formalização da garantia em questão deveria se dar mediante penhora, bem como deveria constar o valor da dívida ora vindicada. Afirmou no referido petitório que se tratava de petição conjunta, quando o que se verifica é tão somente a assinatura do Patrono da parte exequente, Dr. Antônio Augusto Albuquerque - OAB/DF 20.129, constituído na procuração de ID 31343163. Assim, a Secretaria expediu a certidão de ID 31343243, p. 8, fazendo constar a ordem de liberação da penhora anterior e de registro de nova penhora, culminando na averbação R-22, efetivada em 13/6/2018. Verifica-se que, na decisão de ID 95785134, proferida em 25/6/2021, este Juízo determinou o registro da penhora em questão, a qual já constava averbada desde 13/6/2018, motivo pelo qual não foi novamente registrada pela parte autora. Por sua vez, a penhora efetivada no registro R-24 da matrícula de ID 152591061 é datada de 4/8/2021, portanto, posterior à decisão proferida por este Juízo no ID 95785134. Ante o exposto, indefiro o pleito formulado no ID 161535437 e mantenho o registro efetivado no R-22 da matrícula do bem, mantendo-se a precedência da penhora do imóvel quanto aos presentes autos. Intimem-se as partes e, preclusa esta decisão, cumpra-se a determinação expressa no ID 160181199, oficiando-se ao NULEJ para a designação de hasta do imóvel supra detalhado, bem como para as providências especificadas nos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC.” – ID 165155660 origem. Nas razões, o agravante pretende seja afastada a determinação judicial de que a realização da hasta pública está condicionada à preclusão da decisão em referência. Sustenta que: “Conforme se observa da decisão agravada, em decisão de ID 95785134, proferida em 25/6/2021, o Juízo a quo determinou o registro da penhora em questão (R-22), a qual já constava averbada desde 13/6/2018. A partir daí surgiram inúmeras petições atravessadas no processo, com o intuito de tornar nula a precedência da penhora em favor da agravante ou atrasar ainda mais a realização do leilão do bem. Em razão disso, na decisão de ID 162932148, foi determinado o cancelamento do leilão designado para 01/08 e 04/08/2023, ficando estabelecido que nova hasta será determinada, se fosse o caso, após o julgamento dos embargos de declaração e do pedido de ID161535437. Apesar de terem sido julgados os embargos de declaração e o pedido de ID 161535437, o Juízo a quo determinou a designação de data para o leilão somente após a preclusão da decisão agravada, o que inevitavelmente atrasará ainda mais o processo, com a possibilidade de interposição de novos recursos pelas partes desfavorecidas. Assinale-se, novamente, que houve devida homologação do acordo firmado entre a agravante e o recorrido Geovani Antunes Meireles e sua esposa Andrea Marisa Moreira Meireles, confirmando, inclusive, a penhora da integralidade do imóvel dado em garantia. Ademais, as partes fizeram constar que: “Em havendo o inadimplemento do presente acordo, as partes pactuam que será facultado à EXEQUENTE/CREDORA requerer o desarquivamento do presente feito para a promoção do imediato leilão judicial do referido imóvel” (autos 0737567- 23.2021.8.07.0000, id. n.° 31343242, p. 5). Além disso, a decisão agravada concluiu acertadamente pela precedência da penhora do imóvel pela agravante, determinada em 25/6/2021, a qual já constava averbada desde 13/5/2018. Ou seja, a partir da matrícula do imóvel (ID 152591061), constata-se que a penhora R.22 foi registrada mais de 3 (três) anos antes da penhora dos terceiros interessados (R.24). Assim, não há mais nenhum óbice para a realização imediata de leilão do bem, não havendo a necessidade de se aguardar a preclusão definitiva da decisão de primeiro grau para se efetivar a arrematação pública, pois isso inevitavelmente levará à interposição de novos recursos protelatórios pelo executado.” – ID 49504907 - Pág. 8. Tece considerações sobre as condutas afirmadas protelatórias praticadas pelo executado e diz que o agravado também praticou ato atentatório à dignidade da Justiça. Alega que “não resta mais nenhum recurso pendente de apreciação sobre a matéria versada nos autos, razão pela qual inexistem elementos que possam impedir a realização da hasta pública, sendo incoerente com a lógica recursal aguardar a preclusão da decisão agravada para a realização do leilão, pois isso inevitavelmente ocasionará a interposição de novos recursos protelatórios pelo executado ou por terceiros a seu favor” (ID 49504907 - Pág. 12). Sobre a tutela de urgência recursal, argumenta que: “As razões apresentadas pela agravante são suficientes para justificar o deferimento de antecipação da tutela recursal, a começar pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, quais sejam: (i) o reconhecimento judicial de que a agravante é credora dos agravados; (ii) a celebração de acordo entre as partes, em que os celebrados confessam ser devedores e renunciam ao direito de opor resistência ao prosseguimento da execução, em caso de inadimplemento; (iii) que o descumprimento do acordo celebrado acarretaria no IMEDIATO leilão do imóvel penhorado em garantia; iv) a determinação de nova hasta seria determinada, após o julgamento dos embargos de declaração e do pedido de ID 161535437; v) o julgamento dos pedidos anteriormente mencionados, com a confirmação da precedência da penhora do imóvel pela agravante, determinada em 25/6/2021, a qual já constava averbada desde 13/5/2018; vi) a constatação de que a penhora R.22 foi registrada há mais de 3 (três) anos antes da penhora dos terceiros interessados (R.24). Por outro lado, o periculum in mora se verifica na demora excessiva que a agravante terá de suportar para receber seu crédito, caso tenha de aguardar novamente a preclusão da decisão agravada para a realização da hasta pública do bem, quando isto inevitavelmente ocasionará a interposição de novos recursos pelo executado. Anote-se, ainda, que o inadimplemento se perpetua desde 2016, ou seja, há 7 (sete) anos, o que vai de encontro aos princípios do devido processo legal, da celeridade, da cooperação e da economia processual. Além disso, a agravante reitera que, com o passar do tempo, o imóvel que foi outorgado em penhora como garantia ao adimplemento do acordo celebrado entre as partes, corre o iminente risco de não mais conseguir responder pela integralidade da dívida. Com efeito, o imóvel penhorado restou avaliado em pouco menos de 11 milhões de reais, enquanto o valor atualizado da dívida, conforme planilha anexa (Doc. 3), é de R$ 12.439.888,51 (doze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais, e cinquenta e um centavos). Isso quer dizer que a agravante corre o risco de não obter a satisfação do seu crédito, com a alienação judicial do bem, já que este poderá ser arrematado em primeira hasta pública por 75% do seu valor de avaliação e em segunda hasta pública, por no mínimo 50%, sendo que, ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o valor apurado será inferior ao crédito da que faz jus a exequente. Assim, quanto mais demorar a ocorrer o leilão do imóvel, maior é o risco de a recorrente não conseguir receber o seu crédito.” – ID 49504907 - Pág. 13-14. E requer: “a) a antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a imediata realização da alienação judicial do imóvel, independentemente da preclusão da decisão agravada, com a designação e realização da hasta pública para alienação do imóvel referido, com a manutenção dos valores apurados com a arrematação do bem em conta judicial até ulterior decisão liberatória; b) a intimação dos recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de se determinar a imediata realização da alienação judicial do imóvel penhorado.” - ID 49504907 - Pág. 15. Preparo recolhido (ID 49505911). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pelo recorrente que não refletem o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do agravante. As alegações voltadas à demora no recebimento do crédito, a toda evidência, não suprem o requisito legal da urgência. No caso, a penhora do imóvel está preservada, sem notícia de iminente ato judicial tendente à desconstituí-la ou a extinguir o processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do agravante, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, que costuma ser célere, medida mais adequada ao caso, pois visa a evitar risco de decisões conflitantes e tumulto processual. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora